Tribunal: TJBA
Processo: 8070441-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8070441-17.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MEG - MEDICINA EM GRUPO LTDA - EPP

Advogado(s): LUIZ CAMINHA DE CASTRO

APELADO: ANA NICOLE DE JESUS CRUZ

Advogado(s):PATRICIO LIMA RODRIGUES, JOSEANE LIMA RODRIGUES, PALOMA LIMA RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO INADEQUADA DE LENTES CORRETIVAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DOS DOCUMENTOS E AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1.

Não se configuram omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado quando a matéria ventilada nos embargos foi expressamente apreciada pelo órgão colegiado, com fundamentação suficiente e clara.

2.
A análise da natureza jurídica dos documentos apresentados pela parte autora – ainda que denominados “notas de encomenda” – foi objeto de valoração pelo juízo, que os reputou idôneos para fins de comprovação dos gastos decorrentes da falha na prestação do serviço médico.

3.
A alegação de ausência de prova de pagamento não prospera, uma vez que os documentos foram corretamente aceitos como elementos probatórios, sendo incabível, em sede de embargos, reavaliação do conjunto fático-probatório.

4.
O ressarcimento pelo custo dos óculos corretamente prescritos em consulta posterior àquela em que ocorreu a falha é legítimo, constituindo-se em dano emergente vinculado diretamente ao erro inicial, e não em despesa ordinária do tratamento.

5.
Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reforma do julgado mediante pretensão recursal indevida, sob pena de burla à taxatividade das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6.
Advertência expressa quanto à reiteração de embargos com caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
nº
8070441-17.2021.8.05.0001
,
no qual figura como
E
mbargante

MEG - MEDICINA EM GRUPO LTDA – EPP
e Embargada

ANA NICOLE DE JESUS CRUZ.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora